Tribunal: TJES
Processo: 0009892-18.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009892-18.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO CORTTES FALCAO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE E PORTE DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIOS E MUNIÇÕES.
PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO IMÓVEL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO. DESCABIMENTO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DURADOURA E ESTÁVEL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO OU MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONCESSÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE EXECUÇÃO.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a denúncia e condenou os apelantes pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em concurso material, com imposição de penas privativas de liberdade em regime inicial fechado e dias-multa.

A denúncia narra que, em 20 de novembro de 2022, os acusados teriam se associado para a prática do tráfico de drogas no município da Serra/ES. Segundo a acusação, durante investigação de duplo homicídio relacionado a desavenças envolvendo o tráfico de drogas, policiais civis receberam denúncia anônima de que um dos investigados estaria escondido em residência situada na Rua Teresa Tirone, bairro Chácara Parreiral, local que também serviria como depósito de drogas e armas de fogo. Ao chegarem ao endereço, os policiais visualizaram um dos acusados tentando fugir do imóvel portando arma de fogo, ocasião em que, após a contenção, foram apreendidos pistola calibre 9 mm, munições e carregador; em seguida, no interior da residência, foram encontrados os demais acusados, submetralhadora artesanal calibre .380, 30 pedras de crack, 18 buchas de maconha, 8 pinos de cocaína e R$ 340,00 em espécie.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (1) definir se o ingresso policial no imóvel sem mandado judicial foi lícito, diante da alegação de violação domiciliar; (2) estabelecer se há prova suficiente da materialidade e da autoria dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito; (3) determinar se a conduta relativa às drogas deve ser desclassificada para posse para consumo pessoal; (4) definir se um dos apelantes faz jus ao direito de recorrer em liberdade; e (5) estabelecer se compete ao órgão julgador da apelação apreciar o pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

R
econhecimento da nulidade da busca domiciliar e da ilicitude das provas.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando amparado em fundadas razões, justificadas pelas circunstâncias concretas, que indiquem situação de flagrante delito no interior da residência, nos termos da tese firmada pelo STF no RE 603.616/RO, Tema 280.

Os crimes de tráfico de drogas e de porte ou posse ilegal de arma de fogo possuem natureza permanente, de modo que a situação de flagrância se protrai no tempo enquanto não cessar a permanência delitiva.

A diligência policial não decorre de suspeita genérica ou de investigação exploratória quando é precedida de informação específica sobre a utilização do imóvel como base para guarda de drogas e armas e é reforçada pela visualização de acusado saindo armado da residência, tentando fugir e apontando arma em direção aos policiais.

A autorização de entrada na residência, indicada por um dos acusados em interrogatório policial gravado e acompanhado por advogada, enfraquece a alegação defensiva de invasão domiciliar.

O estado de flagrância autoriza o ingresso no imóvel quando há constatação concreta e efetiva de crimes permanentes em curso no interior da residência.
Preliminar rejeitada.

Mérito

A
bsolvição dos acusados por insuficiência de provas.
A materialidade dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é comprovada pelo auto de apreensão, autos de constatação, laudos periciais, laudo toxicológico definitivo e relatório de análise de aparelho celular.

A apreensão de 8 pinos de cocaína, 30 pedras de crack, 18 buchas de maconha, dinheiro em espécie, pistola calibre 9 mm, submetralhadora artesanal calibre .380, munições, carregadores e seletor de rajada evidencia contexto compatível com tráfico de drogas, guarda de armamentos e atuação criminosa organizada.

Os depoimentos dos policiais civis prestados em juízo são aptos a fundamentar a condenação quando se mostram coerentes, são corroborados pelas apreensões, pelos laudos periciais e pelo contexto investigativo, e não há elemento concreto indicativo de má-fé, contradição relevante ou interesse ilegítimo na incriminação dos réus.

A prova não se limita à presença dos acusados no imóvel, pois um deles foi flagrado saindo armado da residência em tentativa de fuga, os demais foram encontrados no interior do local previamente apontado como base de armazenamento de armas e drogas, e o mesmo ambiente continha entorpecentes fracionados, armas, munições, acessórios e dinheiro.

A associação para o tráfico é demonstrada por elementos que indicam vínculo estável, atuação conjunta, divisão funcional e permanência mínima do liame criminoso, especialmente diante de mensagens extraídas de aparelho celular, relacionadas ao tráfico, às armas e a ordens para abastecimento de pontos de venda.

O porte ilegal de arma de fogo por um dos acusados é comprovado pela prova oral que indica que ele foi visto portando pistola calibre 9 mm com carregador durante a tentativa de fuga, ocasião em que apontou a arma em direção aos policiais, bem como pela apreensão da arma em seu poder.

A posse ilegal de arma de fogo pelos demais acusados é comprovada pela apreensão, no interior da residência em que se encontravam, de submetralhadora artesanal calibre .380, munições de diversos calibres, carregadores e seletor de rajada, em contexto no qual o imóvel funcionava como local de guarda de armas e drogas.

O crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 é de perigo abstrato e consuma-se com a posse, guarda, depósito, porte ou ocultação de arma, acessório ou munição de uso restrito ou proibido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo desnecessária a demonstração de dano concreto.

D
esclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de drogas para uso próprio.
A quantidade e a variedade dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, a apreensão de armas, munições, acessórios e dinheiro, além do contexto de atuação conjunta dos réus, revelam destinação mercantil das drogas e afastam a desclassificação para posse destinada ao consumo pessoal.

Co
ncessão do direito de recorrer em liberdade.
A prisão preventiva deve ser mantida quando a sentença conserva a custódia com fundamento na garantia da ordem pública, na gravidade concreta dos fatos, na condenação imposta e na existência de outros registros criminais, inclusive por crimes graves, sem alteração fática ou jurídica superveniente capaz de afastar os fundamentos anteriormente reconhecidos.

C
oncessão da gratuidade de justiça.
A análise do pedido de afastamento das custas, como consequência da condenação, compete ao Juízo da execução, nos termos do art. 804 do CPP.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por igual votação, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0009892-18.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PEDRO CORTTES FALCAO, WALESKA UCHOA DUTRA, IGOR CORREA GONCALVES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MONIQUE LOPES GUERRA - ES28523-A
Advogados do(a) APELANTE: RODOLPHO MOREIRA DOS SANTOS - ES24646-A, ROGER COSTA RODRIGUES - ES23827
Advogados do(a) APELANTE: CHARLES BONELI GONCALVES - ES16521, ROSANA SILVA DE OLIVEIRA - ES14505

VOTO

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
IGOR CORR
Ê
A GON
Ç
ALVES DA SILVA, WALESKA UCH
Ô
A DUTRA
e
PEDRO CORTES FALC
Ã
O,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a denúncia para condená-los nos seguintes termos:

*
IGOR CORRÊA GONÇALVES DA SILVA
, pela prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o mesmo fim
(arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06), bem como pelo crime de
posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 16,
caput,
da Lei 10.826/03),
em concurso material
(art. 69, do CP), às penas de
14 (quatorze) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e
1.508 (mil quinhentos e oito) dias-multa
, à razão mínima legal;

*
WALESKA UCH
Ô
A DUTRA
, pela prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o mesmo fim
(arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06), bem como pelo crime de
posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 16,
caput,
da Lei 10.826/03), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 16 (dezesseis) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.743 (mil setecentos e quarenta e três) dias-multa, à razão mínima; e

*
PEDRO CORTES FALC
Ã
O
, pela prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o mesmo fim
(arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06), bem como pelo crime de
posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida
(art. 16, §1º, IV, da lei 10.826/03), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 14 (quatorze) anos, 7 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.510 (mil quinhentos e dez) dias-multa, à razão mínima.

Em suas razões recursais, a defesa de
IGOR

argui
, preliminarmente:

[1] a nulidade da prova decorrente da invasão domiciliar.

No mérito, busca:

[1] a absolvição do apelante pelos crimes a ele imputados, ao argumento de insuficiência probatória;

[2] a concessão do direito de recorrer em liberdade.

As defesas de
PEDRO
e
WALESKA
,
por sua vez,

sustentam preliminarmente:

[1] a nulidade da busca domiciliar, com consequente reconhecimento da ilicitude das provas.

No mérito, requerem
:

[1] a absolvição dos acusados quanto aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, por insuficiência de provas;

[2] a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06);

[3] o direito à gratuidade de justiça.

Sobre os fatos
, narra a denúncia, em síntese, que, em
20 de novembro de 2022
, os apelantes teriam se associado para a prática do tráfico de drogas no município da Serra/ES.

Segundo a acusação, durante investigação de um duplo homicídio, ocorrido em 10/11/2022, relacionado a desavenças envolvendo o tráfico de drogas, policiais civis receberam denúncia anônima de que o apelante Pedro, investigado como um dos autores do crime, estaria escondido em uma residência situada na Rua Teresa Tirone, bairro Chácara Parreiral, juntamente com os recorrentes Waleska e Igor, local que também serviria como depósito de drogas e armas de fogo.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais constataram que o imóvel, era composto por um conjunto de kitnets, e estava com o portão aberto. Durante a diligência, visualizaram Pedro tentando fugir do local, portando uma arma de fogo. Apesar da ordem de parada, ele não teria obedecido e apontou a arma em direção aos agentes, razão pela qual foi atingido por um disparo efetuado por policial civil e, em seguida, detido.

Na busca pessoal realizada em Pedro, foram apreendidos
01 pistola calibre 9 milímetros, com 16 munições, além de um carregador sobressalente, também municiado com 16 munições
. Em seguida, os policiais retornaram à residência, onde localizaram os apelantes Igor e Waleska, mais duas mulheres, identificadas como Lara e Daiane.

Durante as buscas no imóvel, foram encontrados
01 submetralhadora artesanal calibre .380, com numeração ilegível, 30 pedras de crack, 18 buchas de maconha, 8 pinos de cocaína
e R$ 340,00 em espécie.

Feitos esses esclarecimentos, passo, então, a análise dos apelos, iniciando pela
preliminar de nulidade da busca domiciliar, arguida pelas defesas dos três
recor
r
entes.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, sob o rito da repercussão geral —
Tema 280
—, fixou a tese de que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, somente é legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência.

A análise cuidadosa dos autos revela que o ingresso no imóvel não decorreu de mera suspeita genérica ou de diligência exploratória, mas de contexto concreto de flagrância, precedido por informação específica acerca da prática criminosa e reforçado pela visualização do acusado Pedro saindo armado da residência. Tal circunstância configurou fundadas razões para o ingresso no local, afastando a alegada ilicitude da diligência.

Além disso, a sentença registrou que o próprio acusado Igor, em interrogatório policial gravado e acompanhado por advogada, afirmou ter solicitado à sua namorada que abrisse a porta e autorizasse a entrada dos policiais na residência, circunstância que também enfraquece a tese defensiva de invasão domiciliar.

Restou caracterizado, portanto, o estado de flagrância que autorizou o ingresso no imóvel. Não se tratou de mera suspeita decorrente de notícia anônima, mas da constatação concreta e efetiva de crimes permanentes em curso no interior da residência.

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

Passo ao exame do mérito.

Registro, que, em razão da similitude das teses, e dos pedidos formulados, os recursos serão analisados em conjunto.

Acerca dos pleitos absolutórios formulados pelas defesas
dos três apelantes
,
verifico que a materialidade dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito restou suficientemente demonstrada pelo auto de apreensão de fls. 30/31, pelo auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas de fl. 32, pelo auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fl. 32, pelo laudo de exame de arma de fogo e material de fls. 236/246, pelo laudo toxicológico definitivo de fls. 278/279, que comprovou que as substâncias apreendidas eram maconha, cocaína e crack, e pelo relatório de análise de aparelho telefônico celular de fls. 434/597.

Conforme consignado na sentença, foram apreendidos no imóvel 08 pinos de cocaína, 30 pedras de crack, 18 buchas de maconha, R$ 340,00 em espécie, 01 pistola calibre 9 mm, 01 submetralhadora artesanal calibre .380, munições de diversos calibres, carregadores e seletor de rajada para pistola.

Quanto às autorias, entendo que restaram suficientemente demonstradas, pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

O policial civil Felipe Mota Pereira, relatou que a equipe investigava homicídio anterior, e recebeu informação de que o imóvel era utilizado pelos três apelantes, como base para guarda de armas e drogas. Narrou que, ao chegarem ao local, visualizaram Pedro pulando do segundo andar, portando arma de fogo e carregador. Segundo a testemunha, o apelante recebeu ordem para parar, mas continuou correndo e apontou a arma para os policiais, motivo pelo qual foram efetuados disparos.

Após a contenção, a equipe ingressou na residência de onde ele havia saído, e encontrou Igor e Waleska, além de armas, munições, drogas e dinheiro. Relatou, ainda, que a análise do aparelho celular de Pedro, indicava mensagens relacionadas ao tráfico de drogas, e ordens direcionadas a Igor, para abastecimento de pontos de venda.

Por sua vez, o policial civil César Santos de Assis, confirmou que participou da diligência, e ratificou as declarações de seu colega, esclarecendo que Pedro foi visualizado, saltando do segundo pavimento, com uma pistola e um carregador, momento em que apontou a arma para um dos policiais. Informou, ainda, que, após esse episódio, a equipe subiu até o imóvel, para verificar a existência de outras armas ou pessoas armadas, encontrando no local armamentos, drogas e dinheiro.

Tais depoimentos são aptos a fundamentar o decreto condenatório, especialmente porque não se encontram isolados, mas corroborados pelas apreensões realizadas, pelos laudos periciais e pelo contexto investigativo previamente apurado. Não há nos autos elemento concreto que indique má-fé, contradição relevante ou interesse ilegítimo dos agentes públicos em incriminar falsamente os réus.

No caso, a prova não se limita à mera presença dos acusados no imóvel. Pedro foi flagrado saindo da residência armado, em tentativa de fuga; Igor e Waleska foram encontrados no interior do local, previamente apontado como base de armazenamento de armas e drogas; e, no mesmo ambiente, foram localizados entorpecentes fracionados, armamentos, munições, acessórios e dinheiro em espécie. Além disso, a sentença registrou que a análise do aparelho celular indicou mensagens relacionadas ao tráfico de drogas e à atuação de Pedro, inclusive com referência a ordens direcionadas a Igor, conhecido como “Playboy”.

Essas circunstâncias evidenciam, de forma conjunta, a prática do crime de tráfico de drogas pelos réus.

T
ambém demonstram a associação para o tráfico
, diante dos elementos indicativos de vínculo estável entre os acusados, para atuação no comércio ilícito de entorpecentes.

Conforme visto, a diligência policial, foi realizada, após informação de que o imóvel, era utilizado como base pelos apelantes para guarda de drogas e armas. No local foram apreendidos entorpecentes, armamentos, munições e dinheiro, elementos compatíveis com organização voltada à atividade ilícita.

Outrossim, o relatório de análise do aparelho celular do recorrente Pedro, revelou comunicações envolvendo tráfico de drogas, armas e outros crimes, havendo referência a ordens, relacionadas ao abastecimento de pontos de venda. O policial Felipe Mota Pereira, conforme acima mencionado, relatou em juízo que a análise do celular, indicava participação deste réu no tráfico, e mensagens relacionadas a ordens para o apelante Igor, conhecido como “Playboy”.

A prova, portanto, não se limita à presença simultânea dos réus no imóvel. Há elementos externos e independentes, que evidenciam atuação conjunta e organizada, com divisão funcional e permanência mínima do vínculo criminoso.

Em relação ao crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003
, quanto a Pedro, a prova oral foi precisa ao indicar que ele foi visualizado portando uma pistola calibre 9 mm, com carregador, durante a tentativa de fuga, ocasião em que apontou a arma em direção aos policiais. A apreensão da pistola e do carregador em seu poder confirma a autoria delitiva.

Quanto a Igor e Waleska, a condenação está amparada na apreensão, no interior da residência em que se encontravam, de uma metralhadora artesanal calibre .380, munições de diversos calibres, carregadores e seletor de rajada. O contexto probatório demonstra que o imóvel funcionava como local de guarda de armas e drogas, não havendo justificativa plausível para a presença dos acusados no local, especialmente diante dos demais elementos que os vinculam à atividade criminosa.

O crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 é de perigo abstrato e se consuma com a posse, guarda, depósito, porte ou ocultação de arma, acessório ou munição de uso restrito ou proibido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo desnecessária a demonstração de efetivo dano concreto.

Desse modo, as condenações por este delito, também devem ser preservadas.

Q
uanto ao pedido subsidiário de desclassificação do crime de tráfico de drogas, para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06
,
formulado pela defesa dos apelantes Pedro e Waleska
, verifica-se que a quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos, a forma de acondicionamento, a apreensão de armas, munições, acessórios e dinheiro, além do contexto de atuação conjunta dos réus, revelam a destinação mercantil das drogas, circunstância incompatível com a tese de posse para consumo pessoal.

No que se refere a
o pedido
elaborado
pela defesa de
Igor,
para recorrer em liberdade
, constato que a sentença manteve a prisão preventiva do acusado, com fundamento na garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta dos fatos, a condenação imposta, e a existência de outros registros criminais, inclusive, por crimes graves, circunstâncias que evidenciam risco de reiteração delitiva e justificam a manutenção da custódia cautelar. Não houve alteração fática ou jurídica superveniente capaz de afastar os fundamentos anteriormente reconhecidos.

Por fim, no que diz respeito ao
pedido de concessão da Justiça Gratuita,
feito pela defesa dos apelantes Pedro e Waleska,
destaco que a competência para a análise do requerimento de afastamento das custas, consequência da condenação, nos termos do art. 804, do CPP, é do Juízo da execução.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento aos recursos.